Tribunal: TJSP
Processo: 2240015-22.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
Cumprimento provisório de sentença. Bloqueio de numerário encontrado em conta bancária. Ausência de demonstração de que a penhora levaria a atividade comercial da devedora à bancarrota. Impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, que não beneficia automaticamente pessoas jurídicas. Constrição mantida. Recurso improvido.